Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-36.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. NULIDADE CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida na ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato n. 00000000000006644986, e condenar o banco à restituição simples dos valores indevidamente descontados da pensão da apelante, a serem apurados em liquidação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição dos valores descontados indevidamente de forma simples ou em dobro; (ii) estabelecer se deve haver compensação de valores eventualmente recebidos; (iii) determinar se a apelante faz jus à indenização por danos morais; (iv) verificar se é possível a majoração dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A restituição em dobro do indébito é cabível em casos de cobrança indevida sem demonstração de engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, e conforme entendimento firmado no EAREsp 676608/RS do STJ.
4. A contratação do empréstimo consignado, realizada de forma fraudulenta e comprovada por perícia grafotécnica, impõe a condenação do banco apelado à devolução em dobro dos valores descontados da pensão previdenciária da apelante.
5. É legítima a compensação do valor de R$ 310,56 transferido via TED para a conta da apelante, devidamente comprovada nos autos, sob pena de enriquecimento ilícito.
Não se caracteriza o dano moral in re ipsa, considerando o pequeno valor das parcelas descontadas e a ausência de comprovação de abalo significativo à subsistência da apelante.
6. Inviável a majoração dos honorários advocatícios, pois configuraria reformatio in pejus em prejuízo da apelante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: A restituição de valores descontados em decorrência de contrato fraudulento deve ocorrer em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, salvo prova de engano justificável. A compensação de valores efetivamente creditados ao consumidor é legítima para evitar o enriquecimento ilícito. O dano moral não se presume automaticamente em caso de descontos de pequeno valor sem prova de comprometimento da subsistência. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal não pode implicar reformatio in pejus.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 429, II, 1.005 e 1.012, § 3o; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei 14.063/2020, art. 4o, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21/10/2020. STJ, REsp 1.993.772-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 07/06/2022, DJe 13/06/2022. TJDFT, Acórdão 1957864, 0721386-13.2023.8.07.0020, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 22/01/2025, DJe 04/02/2025.